Tribunal: TJES
Processo: 5000341-31.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-31.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO TOLEDO CARVALHIDO
RECORRIDO: DOMINGOS SAVIO AGRIZZI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. COBRANÇA DE IPTU DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000341-31.2020.8.08.0069

Recorrente:
LEANDRO TOLEDO CARVALHIDO

Recorrido:
DOMINGOS SAVIO AGRIZZI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4761285).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LEANDRO TOLEDO CARVALHIDO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que o nome do recorrido não chegou a ser protestado, apenas foi efetivada a cobrança da dívida do IPTU pelo cartório de protesto de Marataízes, inexistindo, desse modo, qualquer ato ilícito passível de indenização. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve efetivamente o protesto indevido do nome do recorrido.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Analisando as provas que instruíram os autos, constato que o autor demonstrou que no dia 12/03/2019 houve protesto de um título no valor de R$ 263,67 em seu nome, como é possível observar no ID 4321030, correspondendo ao documento de ID 4321036, ou seja, dívidas de IPTU referentes ao imóvel que vendera ao réu no ano de 2012.

[...]

Sendo assim, considerando que as partes celebraram um contrato de compra e venda no ano de 2012 (ID 4321032), o réu, a partir da data da compra teria o dever em quitar o IPTU do imóvel adquirido.

Desse modo, não resta dúvida de que a dívida aqui discutida, trata-se de débito do réu, pois era o possuidor direito do imóvel, sendo o legítimo responsável pela pendência tributária junto ao Município de Marataízes/ES.

Portanto, a conduta do réu, em não promover a regularização da titularidade do imóvel junto ao Cartório de Registro Imobiliário e por conseguinte, no Município, ensejou em danos a pessoa do autor, haja vista o protesto de dívida de IPTU que ainda se encontrava em seu nome.

No presente caso, de acordo com o documento colacionado no ID 4761184, verifico que restou devidamente comprovado o protesto indevido em desfavor do recorrido, por culpa exclusiva do recorrente, que não promoveu a regularização da titularidade do imóvel em comento, o que ensejou no protesto da dívida do IPTU que ainda se encontrava no nome do recorrido.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LEANDRO TOLEDO CARVALHIDO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)